Tribunal: STF
Processo: RMS 39220
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Alfredo de Lima Magalhães contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 17.985, com o seguinte teor:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos  à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020).



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade.



    4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto.



    5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada” (doc. 185)



    Dessa decisão foram interpostos embargos de declaração, que restaram rejeitados (doc. 209).



    Na exordial do writ, o impetrante aduziu que teria se operado a decadência do poder-dever da Administração de revisão do ato de concessão de anistia, bem como estaria ausente a má-fé no recebimento dos benefícios decorrentes da condição de anistiado. 



    No presente recurso ordinário, em amparo à sua pretensão, sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da segurança jurídica, da economia e efetividade judicial (doc. 223). Aduz, ainda, que inexistiu julgamento pela Comissão de Anistia, como determina a lei. Isso porque



    “pelo princípio da equivalência das formas, o procedimento revisional deve obedecer aos mesmos parâmetros do procedimento de concessão. Desta forma, em respeito ao art. 12 da Lei no 10.559/2002, os procedimentos revisionais deveriam ter sido analisados pela Comissão de Anistia e posteriormente encaminhados para o Ministro de Estado da Justiça para deliberação e decisão. Mas não foi isso que aconteceu (...)”



    Ademais, no entender do recorrente, houve violação ao devido processo legal porquanto a abertura de processos de revisão das anistias políticas seria impossível “quando não comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição dessa anistia, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.559/2002”. 



    A União, em contrarrazões, aduz o descabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (doc. 236). No mérito, em síntese, sustenta a inovação recursal pelo recorrente, sobretudo porque a alegada violação ao devido processo legal constitui fundamento não deduzido na inicial do writ, mas apenas por ocasião do recurso ordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, afasto a alegação formulada nas contrarrazões de descabimento do presente recurso ordinário, ao fundamento de que a matéria de fundo já foi julgada em sede de repercussão geral. O recurso ordinário tem rito processual e hipóteses de cabimento próprios, previstos em lei (artigos 1.027 e 1.028 do CPC), a ele não se aplicando a sistemática da repercussão geral traçada pelo Código de Processo Civil para o recurso extraordinário (artigo 1.031). 



    No mérito, entretanto, a insurgência não merece acolhida.



    O recorrente sustenta fundamentos diversos daqueles defendidos na inicial do writ. Com efeito, a decadência é o único fundamento alegado na exordial, razão pela qual se tem por inviável a apreciação das teses de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica, eficiência e à legalidade. É que essas questões não foram aduzidas em momento anterior, consubstanciando-se, portanto, em inovação recursal. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes específicos: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO DEVOLUTIVO: AMPLO. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



    1. O recurso ordinário em mandado de segurança é dotado de efeito devolutivo amplo, pelo que descabe acolher alegação de inadmissibilidade do recurso diante do que definido em decisões-paradigma da Suprema Corte, não obstante, podendo a orientação constante da respectiva tese de julgamento servir como elemento para formar as razões de decidir do mérito recursal. 



    2. Art. 128 do CPC: ‘O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte’. Portanto, o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Descabe, assim, ‘avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal’ (RMS nº 31.767-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015).



    3. Paradigma aplicável ao caso: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’ (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839). 



    4. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifico não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



    5. Quanto às demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental.



    6. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega seguimento.” (RMS 39.156, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/05/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO À ANULAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. INGRESSO DO IMPETRANTE NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA QUE SOMENTE OCORREU APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104/GM3-1964. 



    1. Afigura-se inviável a inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes desta Suprema Corte: MS 25734 ED-ED-segundos, de minha relatoria, DJe de 28.04.2016; e MS 30204 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.09.2013. 



    2. Enquanto manifestação do poder-dever de autotutela, a abertura de processo administrativo destinado à revisão de anistia não configura, por si só, violação de direito líquido e certo titularizado pelo agravante. Precedentes: AI 853538 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.09.2012; e RMS 25988, Rel. Min. Eros Grau, DJe 14.05.2010. 



    3. A Portaria nº 1.104/GM3-1964 não configura ato arbitrário e de exceção, no tocante aos cabos que ingressaram na Força Aérea após a sua edição. Precedentes nesse sentido: RMS 32480, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26.04.2017; e AI 743993 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18.09.2013. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 33.156 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/11/2018)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABO DA FORÇA AÉREA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/64, DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ANISTIA. REVISÃO DO ATO QUE ANISTIOU O IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO MENSAL. PRECEDENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALTERAÇÃO INTERPRETATIVA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que apenas existe direito subjetivo à anistia política, fundada na Portaria 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, aos cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea. 



    2. Inexiste direito líquido e certo à reparação econômica em prestação mensal em hipótese em que sobrevém processo administrativo de revisão do ato concessivo de anistia. Precedente em caso análogo: RMS 26.596, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2009. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 26.025 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 03/08/2015)



    Além disso, como se colhe dos julgados colacionados acima, a questão jurídica controvertida nos autos já foi enfrentada por esta Suprema Corte (Tema 839 da Repercussão Geral), que fixou tese aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de juízo de retratação. Não merece reparo, portanto, a decisão impugnada, que se alinha à jurisprudência desta Corte. 



    Releva notar, ademais, que não há nos autos comprovação das violações suscitadas pelo recorrente. De fato, da análise dos autos, não há como extrair de forma incontestável e inequívoca a alegada inobservância da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e da segurança jurídica, ou que a Administração tenha agido de forma arbitrária ou imotivada ao cassar o benefício do impetrante. No mesmo sentido vem caminhando a jurisprudência desta Suprema Corte: RMS 39.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/3/2023; RMS 39.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/2023; RMS 38.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023; RMS 39.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2023.



    Deveras, no ponto, o presente mandamus não contempla direito líquido e certo, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente.



    O mencionado direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados no momento da impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. 



    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. 



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é a medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, na forma do art. 932, IV, do CPC.



    Custas pelo recorrente.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023



  LUIZ FUX



Ministro Relator



Documento assinado digitalmente